Tribunal: TJSP
Processo: 1011085-24.2017.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O presente recurso não deve ser conhecido, em razão da perda do objeto por fato superveniente, já que, nesta data, é concomitantemente julgado o Agravo Interno no 1011085-24.2017.8.26.0566/50000, que reconhece a nulidade de todos os atos subsequentes à decisão de fls. 354/356, incluída a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por inobservância do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O presente recurso não deve ser conhecido, em razão da perda do objeto por fato superveniente, já que, nesta data, é concomitantemente julgado o Agravo Interno no 1011085-24.2017.8.26.0566/50000, que reconhece a nulidade de todos os atos subsequentes à decisão de fls. 354/356, incluída a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por inobservância do artigo 1.017, do Código de Processo Civil (fls. 359/361).
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011085-24.2017.8.26.0566/50001, da Comarca de São Carlos, em que são embargantes
PAOLA DE CICO e MARCELLA BARAO CARNEIRO DO VAL, é embargado
CASAALTA CONSTRUÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011085-24.2017.8.26.0566/50001 -Voto no 15850
2
Embargos de declaração no 1011085-24.2017.8.26.0566/50001
Comarca: São Carlos (1a Vara Cível).
Embargante: Paola de Cico e outro.
Embargado: Casaalta Construções Ltda.
Voto no 15.850
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O presente recurso não deve
ser conhecido, em razão da perda do objeto por fato superveniente,
já que, nesta data, é concomitantemente julgado o Agravo Interno
no 1011085-24.2017.8.26.0566/50000, que reconhece a nulidade
de todos os atos subsequentes à decisão de fls. 354/356, incluída a
decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por
inobservância do artigo 1.017, do Código de Processo Civil (fls.
359/361).
Recurso não conhecido.
São aclaratórios opostos contra a decisão monocrática
que não conheceu do recurso de apelação interposta pela ré por inobservância
do artigo 1.017 do Código de Processo Civil (fls. 359/361).
Aponta a embargante omissão no V. Acórdão quanto à
majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).
É o relatório.
O presente recurso não deve ser conhecido, em razão da
perda do objeto por fato superveniente, já que, nesta data, é
concomitantemente
julgado
o
Agravo
Interno
no
1011085-24.2017.8.26.0566/50000, que reconhece a nulidade de todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011085-24.2017.8.26.0566/50001 -Voto no 15850
3
atos subsequentes à decisão de fls. 354/356, incluída a decisão monocrática
que não conheceu do recurso de apelação por inobservância do artigo 1.017,
do Código de Processo Civil (fls. 359/361).
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO destes aclaratórios.
J.B. PAULA LIMA
RELATOR